Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-33.2024.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003871-33.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENI SALETE FERREIRA MORAES DE PADUA - CPF: 498.714.209-00 (APELADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com indenização por danos materiais e morais, com fundamento na ausência de comprovação da contratação do empréstimo pela parte autora.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a verificação da existência de contratação válida entre as partes e da eventual configuração de falha na prestação de serviços, com consequente responsabilidade civil por supostos danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.

Os autos revelam a juntada de documentos comprobatórios da contratação do empréstimo, incluindo: (i) comprovante de depósito bancário no valor de R$ 16.302,33 na conta da autora; (ii) imagens da contratação eletrônica com identificação biométrica facial; (iii) trilha digital da operação; e (iv) documentos pessoais da consumidora.

4.

A documentação apresentada é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo, não havendo prova de vício de consentimento ou fraude que justifique a nulidade do contrato.

5.

Inexistindo falha na prestação do serviço bancário e sendo demonstrado o crédito efetivo na conta da autora, não se configura o dever de indenizar, porquanto ausente o ato ilícito.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento
:

"
1. A juntada de comprovante de depósito bancário, associado à documentação eletrônica da contratação com identificação biométrica, é suficiente para comprovar a validade de contrato de empréstimo firmado por meio digital.

2. Não configura ato ilícito a cobrança de dívida oriunda de contrato regularmente celebrado e cumprido pela instituição financeira, inexistindo obrigação de indenizar."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003871-33.2024.8.11.0055

APELANTE: BANCO CREFISA S.A.

APELADO:

ENI SALETE FERREIRA MORAES DE PADUA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por BANCO CREFISA S/A contra sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais n. 1003871-33.2024.8.11.0055
, que julgou procedente os pedidos da exordial conquanto ao empréstimo consignado, a rigor,
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização pelos danos morais.

Inconformado, o
BANCO CREFISA S/A
sustenta, em síntese, que a contratação foi válida e demonstrada mediante prova documental, incluindo comprovante de depósito bancário, documentos pessoais e registros digitais da contratação. Alega inexistência de ato ilícito e de prova do dano moral, pleiteando a reforma total da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Preparo recolhido – Id. 280682353.

Contrarrazões apresentada pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à instância ad quem gira em torno da validade do contrato de empréstimo firmado sob o n.º 097001336295 e da consequente existência de danos materiais
e morais à parte autora.

A sentença de origem assentou-se na tese de que a autora não reconheceu o contrato e que haveria falha na comprovação de sua celebração.

No entanto, analisando os autos, entendo que o recurso comporta provimento.,

Isso porque, o BANCO CREFISA S/A acostou aos autos comprovante de depósito bancário no valor de R$ 16.302,33 em conta de titularidade da autora, bem como documentos referentes ao procedimento de contratação eletrônica, incluindo imagem facial (selfie), CPF e trilha da operação.

Tais elementos, em sua integralidade, corroboram a efetiva contratação do empréstimo.

O biométrico:

O comprovante onde curiosamente o valor do empréstimo foi depositado na conta da autora:

Ademais, causa estranheza, uma vez que a autora aduz que nunca esteve no Rio de Janeiro, sendo vitima de fraude, mas o mesmo numero da fraude é o seu numero acostado pelo seu advogado na inicial:

Ao arremate, a autora ingressou contra 4 (quatro) bancos nestes autos, sendo deveras estranho, a impugnação somente contra a cooperativa recorrente.

Forte nessas razões e de tudo mais lançado aos autos, entendo que o banco demonstrou seu ônus probatório, a rigor, a improcedência dos pedidos autorais é a medida mais justa ao caso em comento.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DESERÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – MEIO ELETRÔNICO – IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA FACIAL – CONTRATO VÁLIDO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO
. Se a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, seu recurso está isento de preparo. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que a Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, por meio de assinatura digital, via biometria facial, descabe alegação de ato ilícito, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Comprovada a contratação pela Apelante assinado por meio de biometria facial e a sua validade, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício da consumidora.
(N.U 1003098-62.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS. VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR POR MEIO DE CRÉDITO EM SUA CONTA CORRENTE. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO
. PARCELAS DEVIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.
Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes. Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

(TJ-MT - RI: 10026895120188110013 MT, Relator: VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial à autora sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025